Tribunal: TJES
Processo: 0040007-85.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
CONDENAÇÃO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3º DO CPC
EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA
–
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA – REGIME SUCUMBENCIAL DISTINTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em verbas de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Precedentes do c. STJ. Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015 deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

2.
Na situação específica dos autos, imperioso concluir que a autora/apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não havia probabilidade de êxito no julgamento do feito. Ao contrário, ainda que não fosse reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, resta clara a configuração da litispendência entre a ação de origem e o mandado de segurança anteriormente impetrado, no qual fora denegada a segurança pretendida pela autora/apelante.

3.
No que tange à alegada exorbitância dos honorários advocatícios, sem maiores delongas, não há razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pela autora/apelante para que sejam arbitrados por equidade, em razão das teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos.

4.
Quanto à necessidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, assiste parcial razão à autora/apelante. Isto porque a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida. E, por um lado, a lei processual não faz distinção para os casos em que a fazenda pública for vencida ou vencedora. Sendo a fazenda pública parte na ação, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, §2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mesmo dispositivo. Assim, no que concerne aos honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, sua fixação deve observar a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

5.
Lado outro, quanto aos honorários de sucumbência em favor da empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda., imperiosa a manutenção do percentual fixado – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a ela se aplica regime jurídico distinto, conforme posicionamento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0040007-85.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA
APELADO: SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇAO LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
CONDENAÇÃO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §3º DO CPC
EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA
–
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA – REGIME SUCUMBENCIAL DISTINTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em verbas de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Precedentes do c. STJ. Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015 deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

2.
Na situação específica dos autos, imperioso concluir que a autora/apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não havia probabilidade de êxito no julgamento do feito. Ao contrário, ainda que não fosse reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, resta clara a configuração da litispendência entre a ação de origem e o mandado de segurança anteriormente impetrado, no qual fora denegada a segurança pretendida pela autora/apelante.

3.
No que tange à alegada exorbitância dos honorários advocatícios, sem maiores delongas, não há razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pela autora/apelante para que sejam arbitrados por equidade, em razão das teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos.

4.
Quanto à necessidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, assiste parcial razão à autora/apelante. Isto porque a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida. E, por um lado, a lei processual não faz distinção para os casos em que a fazenda pública for vencida ou vencedora. Sendo a fazenda pública parte na ação, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, §2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mesmo dispositivo. Assim, no que concerne aos honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, sua fixação deve observar a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

5.
Lado outro, quanto aos honorários de sucumbência em favor da empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda., imperiosa a manutenção do percentual fixado – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a ela se aplica regime jurídico distinto, conforme posicionamento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

contra a sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo do Município de Vitória toda a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
contra a sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o recorrente que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo do Município de Vitória toda a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO BARBOSA LYRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; não assiste razão a apelante; porquanto a extinção do processo da ação anulatória se deu em razão de litispendência, como no anterior mandado de segurança proposto, tendo a liminar e o agravo de instrumento negados.

No lugar de tentar cumprir a decisão liminar no agravo de instrumento, ingressou com ação anulatória, vindo a ser extinta em razão de litispendência.

Nas razões de apelação, deste apelante, de forma tranquila a única questão a ser discutida são os honorários advocatícios, pois entende que não deu causa à propositura da ação e estes deveriam ser estabelecidos em razão da causalidade.

Realmente a causalidade mostra que foi a apelante que agiu para extinção do processo, porque já havia uma ação em trâmite, não prosseguindo com o cumprimento da decisão do Tribunal.

Nos memoriais distribuídos está tudo muito bem explicado, com várias jurisprudências e desta feita, peço que seja negado provimento ao apelo. Obrigado!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR) :-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/07/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR) :-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.
contra a sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida.

Em suas razões, aduz o recorrente que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo do Município de Vitória toda a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos. Também sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, devendo ser observado o critério da equidade. Subsidiariamente, pretende a gradação do percentual fixado em conformidade com o art. 83, §3º do CPC.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em verbas de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 961.343/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

(...) 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. (...) (STJ, REsp n. 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13.09.2017).

Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015 deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85, segundo o qual “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

No caso em comento, a ação foi ajuizada visando a declaração de nulidade do contrato firmado entre o Município de Vitória e a empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda. através do Pregão Presencial nº 004/2008, celebrado em junho do mesmo ano, com a consequente declaração da autora, ora apelante, como vencedora da licitação.

O fundamento principal era no sentido de que a proposta apresentada pela autora/apelante estava em convergência com as normas técnicas exigidas no edital, uma vez que estaria apta a emitir atestados de capacitação técnica, o que teria sido confirmado no agravo de instrumento nº 0900558-70.2008.8.08.0000.

Nesta senda, vejo que o referido recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada pela autora/apelante no mandado de segurança nº 024.080.139.983, o qual foi impetrado em face do ato que a inabilitou no procedimento licitatório.

Ademais, constato que foi denegada a segurança no
writ
sob o fundamento de que a empresa “
valeu-se de atestado de capacidade técnica do profissional emitido pela própria empresa, ao passo que o edital foi taxativo no sentido de que o atestado deveria ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho regional de administração
”, tendo a sentença transitado em julgado.

Possível visualizar, portanto, que a autora/apelante pretendia, nesta ação, rediscutir a matéria já exaurida no mandado de segurança, amparando-se em decisão proferida no agravo de instrumento que perdeu sua eficácia após a prolação da sentença.

A superveniente extinção decorreu da execução integral do referido contrato em 20 de maio de 2014, ou seja, teve causa no transcurso do tempo desde o ajuizamento da ação. No entanto, conforme se vê, também poderia ter sido pelo reconhecimento da litispendência que, da mesma forma, acarretaria na extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, imperioso concluir que a autora/apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não havia probabilidade de êxito no julgamento do feito. Ao contrário, ainda que não fosse reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, resta clara a configuração da litispendência entre as demandas.

Irretocável, portanto, a sentença que condenou a autora/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No que tange à alegada exorbitância dos honorários advocatícios, sem maiores delongas, não há razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pela autora/apelante para que sejam arbitrados por equidade, pois o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

Contudo, quanto à necessidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, assiste parcial razão à autora/apelante.

Isto porque a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida. E, por um lado, entendo que a lei processual não faz distinção para os casos em que a fazenda pública for vencida ou vencedora. Sendo a fazenda pública parte na ação, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, §2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mesmo dispositivo.

Confira-se, a respeito, o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Nesse contexto, alega a recorrente, empresa pública, que os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC/2015 somente se aplicam quando a Fazenda Pública for sucumbente. Contudo, o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia. Precedentes: REsp 1911221/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021; AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1570947/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960108 SP 2021/0293922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE NA AÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. 1. A majoração dos honorários, em sede recursal, exige a observância da regra inserta na parte final do § 11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal, "no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 2. No caso, a verba advocatícia já fixada nas instâncias ordinárias importou em 11% sobre o valor da causa, o que impossibilita a almejada majoração recursal, considerando-se o patamar estipulado no art. 85, § 3º, III, do CPC, aplicável na espécie. 3. A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que "o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia" (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Agravo interno da Fazenda Nacional não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, no que concerne aos honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, entendo que sua fixação deve observar a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

Lado outro, quanto aos honorários de sucumbência em favor da empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda., imperiosa a manutenção do percentual fixado – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a ela se aplica regime jurídico distinto, conforme posicionamento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Nos autos do REsp 1.860.204/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 28.8.2020, a Segunda Turma desta Corte entendeu que, após o novo CPC, tornou-se mais adequado aplicar a cada litisconsorte o seu próprio regime sucumbencial, até mesmo porque, como já decidiu desta Corte em tempo mais remoto, "[a] responsabilidade solidária da União refere-se à restituição do empréstimo compulsório e seus consectários legais, o que não se confunde com os honorários, estabelecidos de forma individualizada, suportando cada um sua parte (União e Eletrobrás), verba esta distinta das custas processuais" (AgRg no AgRg no REsp 1.484.652/RJ, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.11.2015). No mesmo sentido: REsp 463945/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 16.8.2004, p. 188). 2. Ainda que houvesse a condenação da União e da Eletrobrás na hipótese em litisconsórcio, o que não ocorreu, já que a União atuou meramente como assistente simples,
o regime sucumbencial para condenação da sociedade de economia mista em honorários é aquele previsto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 (fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), e não a condenação por faixas que se aplica quando vencida a Fazenda Pública.
Estando o acórdão regional em dissonância com o que já foi decidido por esta Corte Superior, deve ser reformado no ponto para fixar os honorários advocatícios em desfavor da Eletrobrás em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.779.686/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021. Grifei)

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios em favor do Município de Vitória na forma do art. 85 §§3º e 5º do CPC, nos mínimos legais de cada faixa.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido, deixo de aplicar o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0040007-85.2008.8.08.0024

APELANTE: MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

A
PELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MULTILIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA.

contra a sentença que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e de SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA., julgou extinto o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida.

Em suas razões, aduz o recorrente que a verba honorária é indevida, na medida em que não deu causa a presente demanda, sendo do Município de Vitória toda a responsabilidade pelo infortúnio versado nos autos. Também sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, devendo ser observado o critério da equidade. Subsidiariamente, pretende a gradação do percentual fixado em conformidade com o art. 83, §3º do CPC.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em verbas de sucumbência deve observar o princípio da causalidade. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 961.343/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

(...) 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. (...) (STJ, REsp n. 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13.09.2017).

Confirmando tal linha de intelecção, o Código de Processo Civil de 2015 deixou expresso tal entendimento no § 10 do art. 85, segundo o qual “
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

No caso em comento, a ação foi ajuizada visando a declaração de nulidade do contrato firmado entre o Município de Vitória e a empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda. através do Pregão Presencial nº 004/2008, celebrado em junho do mesmo ano, com a consequente declaração da autora, ora apelante, como vencedora da licitação.

O fundamento principal era no sentido de que a proposta apresentada pela autora/apelante estava em convergência com as normas técnicas exigidas no edital, uma vez que estaria apta a emitir atestados de capacitação técnica, o que teria sido confirmado no agravo de instrumento nº 0900558-70.2008.8.08.0000.

Nesta senda, vejo que o referido recurso foi interposto em face de decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada pela autora/apelante no mandado de segurança nº 024.080.139.983, o qual foi impetrado em face do ato que a inabilitou no procedimento licitatório.

Ademais, constato que foi denegada a segurança no
writ
sob o fundamento de que a empresa “
valeu-se de atestado de capacidade técnica do profissional emitido pela própria empresa, ao passo que o edital foi taxativo no sentido de que o atestado deveria ser fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho regional de administração
”, tendo a sentença transitado em julgado.

Possível visualizar, portanto, que a autora/apelante pretendia, nesta ação, rediscutir a matéria já exaurida no mandado de segurança, amparando-se em decisão proferida no agravo de instrumento que perdeu sua eficácia após a prolação da sentença.

A superveniente extinção decorreu da execução integral do referido contrato em 20 de maio de 2014, ou seja, teve causa no transcurso do tempo desde o ajuizamento da ação. No entanto, conforme se vê, também poderia ter sido pelo reconhecimento da litispendência que, da mesma forma, acarretaria na extinção do feito sem resolução do mérito.

Assim, imperioso concluir que a autora/apelante foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não havia probabilidade de êxito no julgamento do feito. Ao contrário, ainda que não fosse reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, resta clara a configuração da litispendência entre as demandas.

Irretocável, portanto, a sentença que condenou a autora/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

No que tange à alegada exorbitância dos honorários advocatícios, sem maiores delongas, não há razão para o acolhimento dos fundamentos trazidos pela autora/apelante para que sejam arbitrados por equidade, pois o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, j. 16/03/2022, DJe: 31/05/2022).

Contudo, quanto à necessidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º do CPC, assiste parcial razão à autora/apelante.

Isto porque a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte requerida. E
, por um lado, entendo que a lei processual não faz distinção para os casos em que a fazenda pública for vencida ou vencedora. Sendo a fazenda pública parte na ação, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, §2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mesmo dispositivo.

Confira-se, a respeito, o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que, da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Nesse contexto, alega a recorrente, empresa pública, que os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC/2015 somente se aplicam quando a Fazenda Pública for sucumbente. Contudo, o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia. Precedentes: REsp 1911221/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021; AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1570947/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960108 SP 2021/0293922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA PARTE FINAL DO § 11 DO ART. 85 DO CPC. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE NA AÇÃO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 85 DO CPC. 1. A majoração dos honorários, em sede recursal, exige a observância da regra inserta na parte final do § 11 do art. 85 do CPC, que veda ao Tribunal, "no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 2. No caso, a verba advocatícia já fixada nas instâncias ordinárias importou em 11% sobre o valor da causa, o que impossibilita a almejada majoração recursal, considerando-se o patamar estipulado no art. 85, § 3º, III, do CPC, aplicável na espécie. 3. A condição de vencedora ou vencida na ação mostra-se desinfluente para o correto deslinde da controvérsia, visto que "o CPC/2015 não faz tal distinção, prevendo expressamente que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do mencionado artigo de Lei Federal. Destarte, sendo a Fazenda vencedora ou vencida, os parâmetros serão os mesmos, eliminando-se algumas discussões perpetradas na vigência do CPC/1973, tais como possível violação a isonomia" (AgInt no REsp n. 1.960.108/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 4. Agravo interno da Fazenda Nacional não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.620/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, no que concerne aos honorários de sucumbência em favor do Município de Vitória, entendo que sua fixação deve observar a gradação prevista no art. 85, §3º do CPC.

Lado outro, quanto aos honorários de sucumbência em favor da empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda., imperiosa a manutenção do percentual fixado – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a ela se aplica regime jurídico distinto, conforme posicionamento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Nos autos do REsp 1.860.204/PR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 28.8.2020, a Segunda Turma desta Corte entendeu que, após o novo CPC, tornou-se mais adequado aplicar a cada litisconsorte o seu próprio regime sucumbencial, até mesmo porque, como já decidiu desta Corte em tempo mais remoto, "[a] responsabilidade solidária da União refere-se à restituição do empréstimo compulsório e seus consectários legais, o que não se confunde com os honorários, estabelecidos de forma individualizada, suportando cada um sua parte (União e Eletrobrás), verba esta distinta das custas processuais" (AgRg no AgRg no REsp 1.484.652/RJ, Relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.11.2015). No mesmo sentido: REsp 463945/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 16.8.2004, p. 188). 2. Ainda que houvesse a condenação da União e da Eletrobrás na hipótese em litisconsórcio, o que não ocorreu, já que a União atuou meramente como assistente simples,
o regime sucumbencial para condenação da sociedade de economia mista em honorários é aquele previsto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 (fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), e não a condenação por faixas que se aplica quando vencida a Fazenda Pública.
Estando o acórdão regional em dissonância com o que já foi decidido por esta Corte Superior, deve ser reformado no ponto para fixar os honorários advocatícios em desfavor da Eletrobrás em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.779.686/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021. Grifei)

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar os honorários advocatícios em favor do Município de Vitória na forma do art. 85 §§3º e 5º do CPC, nos mínimos legais de cada faixa.

Considerando que o recurso foi parcialmente provido, deixo de aplicar o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.